Tribunal: TJSP
Processo: 2254700-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO. Assistência judiciária gratuita. Decisão que indeferiu a benesse. Indícios da condição de hipossuficiência econômica comprovados.
Observância do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Benefícios da assistência judiciária gratuita que devem ser concedidos 'in totum', até que, eventualmente, se

Ementa:
AGRAVO. Assistência judiciária gratuita. Decisão que indeferiu a benesse. Indícios da condição de hipossuficiência econômica comprovados.
Observância do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Benefícios da assistência judiciária gratuita que devem ser concedidos 'in totum', até que, eventualmente, se comprove a alteração da situação econômica do beneficiário.
Decisão agravada reformada.
Recurso provido.